Tribunal: TJDFT
Processo: 0757885-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0757885-76.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MAURO CERQUEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte requerente requer a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. A sentença de procedência do pedido foi prolatada em 13.12.2021 (ID 33279326), e o recurso da parte requerida foi desprovido em 28.04.2022 (ID 34744446), quando então a parte requerente (Defensoria Pública) interpôs recurso extraordinário em 03.05.2022 (ID 34919879), haja vista a existência de discussão a respeito da possibilidade do pagamento de honorários à Defensoria Pública (litigando contra o ente público ao qual se vincula). Diante da interposição do recurso extremo e da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte (Tema 1.002 STF), foi determinada a suspensão do processo até julgamento do Recurso Extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ (ID 36673252). Ato contínuo, a parte requerente apresentou pedido de expedição de certidão parcial de trânsito em julgada da parte não objeto de recurso, que foi concedida em 19.07.2022 (ID 37496324). Ocorre que a parte autora requer o pedido de extinção do processo sem resolução de mérito, haja vista a obtenção, por outros meios, da internação e tratamento pleiteado nos autos. Contudo, é de se indeferir o pleito, uma vez que a aludida norma processual tem aplicabilidade ao tempo da prolação da sentença, e não após o julgamento de mérito propriamente dito pelo Juizado Especial Cível, com confirmação da sentença pela Terceira Turma Recursal. Portanto, o limite de cognição da Presidência da Turma Recursal é limitado, e a competência do Colegiado Recursal teria sido exaurida. Indefiro o pedido extinção do processo sem resolução de mérito. Tendo em vista o atual estágio processual (suspensão do processo em razão da repercussão geral reconhecida -Tema 1.002 STF) ratifique a Defensoria Pública o interesse recursal, em 05 (cinco) dias, pena de tácita desistência do recurso extraordinário interposto. Brasília, 25 de fevereiro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal